Tribunal: TJMT
Processo: 1023127-82.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023127-82.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COLOCAR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 17.101.229/0001-15 (APELADO), ROSIANA APARECIDA DAS NEVES VALENTIM - CPF: 250.638.618-14 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), RUMO S.A - CNPJ: 02.387.241/0001-60 (APELANTE), COSAN LOGISTICA S/A - CNPJ: 17.346.997/0001-39 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – EFICÁCIA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA - ANÁLISE A SER FEITA PELO JUÍZO COMPETENTE - ART. 64, §4o, DO CPC -
PRELIMINAR ACOLHIDA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É válida a cláusula de eleição de foro estabelecida em Contrato de Prestação de Serviços.

Cabe ao juízo competente a análise sobre a manutenção ou não das decisões proferidas pelo juízo incompetente (art. 64, §4o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória cuja sentença foi proferida nestes termos:

“JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, rejeitando os embargos monitórios ora opostos para determinar às requeridas/embargantes o pagamento do quantum devido, ora constituindo-se o título executivo judicial, na forma do artigo 702, § 8o do CPC, oportunidade em que fica, de pleno direito, constituída pela presente sentença, a obrigação das partes requeridas como título executivo judicial ao pagamento da importância de R$ 211.642,32 (Duzentos e onze mil, seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos), valor este a ser monetariamente corrigido conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJMT a partir da data da emissão de cada título, e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do vencimento.

Outrossim, condeno as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
”.

As apelantes suscitam preliminar de incompetência do Juízo visto que nos ajustes há cláusula de eleição do foro da comarca de Curitiba – PR.

No mérito, sustentam que ficou convencionado que as verbas trabalhistas seriam pagas pela apelada, que, porém, não cumpriu suas obrigações, o que deu causa à resolução do Contrato.

Ressaltam que nas várias demandas propostas na Justiça do Trabalho foram condenadas de forma subsidiária, por isso optaram pela retenção dos pagamentos das notas fiscais emitidas pela apelada, para fins de compensação, conforme avençado
,
o que, no entanto, não foi analisado na primeira instância.

Argumentam que a ré violou os deveres de reciprocidade e boa-fé nas relações contratuais, contemplados nos artigos 479 e 422 do Código Civil.

Contrarrazões no ID. 185128836.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quando se trata de competência relativa, as partes podem modificá-la ou eleger o foro onde será proposta a Ação.

O §1o do art. 63 do CPC estabelece que “
A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico”,
e a Súmula 335 do STF enuncia que “
É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato
”.

Nos Contratos de Prestação de Serviço firmados pelas partes foi eleito o foro da Comarca de Curitiba - PR (IDs. 185128723, 185128724, 185128727), contudo a apelada propôs a lide em Cuiabá - MT, o que foi questionado nos Embargos Monitórios, com amparo no §4o do art. 63 do CPC.

Todavia, devem ser obedecidos os termos pactuados, pois não ocorreu nenhuma situação que justifique o contrário.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. Discussão sobre contrato de prestação de serviço entre pessoas jurídicas. Incompetência do Juízo arguida pelo réu. Existência de foro de eleição. Validade. Súmula 335 e art. 781, I, do CPC. Determinada a remessa dos autos ao foro eleito. Prejudicada a análise dos demais pedidos. RECURSO PROVIDO
”. (TJSP - AI 20634492920228260000, relator Paulo Alcides, julgamento em 8-8-2022, 21a Câmara de Direito Privado, publicação em 8-8-2022).

Em relação ao pedido de anulação da sentença, deve ser observado o disposto no art. 64, §4o, do CPC, que estabelece que compete ao juízo competente decidir pela retificação ou convalidação da decisão proferida pelo juízo incompetente. Desse modo, é indevida a análise nesta via.

Nesse sentido, julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO.
INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, § 4o, DO CPC/15.
RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme a pacífica jurisprudência do STJ, a diferenciação entre despacho e decisão interlocutória "reside na existência ou não de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui conteúdo decisório e causa prejuízo às partes" ( REsp 351.659/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2002, DJ 02/09/2002). 2. No caso, o pronunciamento judicial que determinou o cumprimento do acórdão do TJRJ - deferindo liminar de busca e apreensão - possui, sem dúvida, conteúdo decisório e com gravame para a parte recorrida. Por conseguinte, ato jurisdicional que desafia agravo de instrumento.
3. "Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4o, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente" (AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020).
4. Na hipótese, o magistrado de São Paulo (competente), ao determinar o cumprimento do pronunciamento do acórdão do TJRJ (incompetente), por óbvio, ratificou, ainda que implicitamente o entendimento da corte fluminense. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1727956 SP 2016/0051287-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2021) (grifei)

Pelo exposto,
acolho a preliminar
de incompetência e, com isso,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar a remessa dos autos à Comarca de Curitiba - PR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024